Tribunal: TJPA
Processo: 0803587-53.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803587-53.2022.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso de Raimunda Zeneide da Silva, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao (i) não enfrentar adequadamente a alegação de incompetência da Justiça Estadual com base no Tema 828 do STF; (ii) não analisar dispositivos legais que, segundo o embargante, excluiriam a responsabilidade do banco; (iii) não considerar a ausência de produção de prova pericial judicial; (iv) deixar de reconhecer suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo; e (v) aplicar a Súmula 508 do STF ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a competência da Justiça Estadual, com fundamento na Súmula 508 do STF e na ausência de comprovação de atuação direta da União, afastando a tese de incompetência com fundamentação suficiente, não havendo omissão.

A alegação de violação de dispositivos legais (Lei 11.977/2009, Decreto 7.499/2011, Lei 10.188/2001) é devidamente enfrentada pela fundamentação do acórdão, que reconhece a responsabilidade objetiva do banco na qualidade de representante do FAR e integrante da cadeia de fornecimento, com base em entendimento consolidado do STJ.

A ausência de realização de perícia judicial não configura omissão, uma vez que o laudo técnico apresentado pela autora não foi impugnado pelo banco e este não manifestou interesse na produção de outras provas no momento processual oportuno, conforme registrado no voto.

Não há obscuridade quanto à exclusão da Caixa Econômica Federal, pois o acórdão afirma claramente que não há litisconsórcio necessário, nem ingerência direta da União, sendo legítima a responsabilização do banco com base nos elementos constantes dos autos.

A aplicação da Súmula 508 do STF foi expressamente fundamentada no acórdão e não se mostra equivocada à luz da jurisprudência dominante. Eventual discordância quanto à sua aplicação configura inconformismo com o mérito da decisão, não vício de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de referência explícita ao Tema 828 do STF não configura omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a competência da Justiça Estadual com base na Súmula 508 do STF e nos elementos do caso concreto.

A responsabilidade objetiva do agente financeiro do PMCMV decorre da omissão na fiscalização da obra, independentemente da literalidade de dispositivos legais que limitem sua atuação à intermediação financeira.

A não realização de prova pericial não configura vício processual quando o laudo técnico juntado aos autos é suficiente e não impugnado pela parte adversa.

A exclusão da CEF do polo passivo é válida quando não demonstrada sua participação direta nos fatos, afastando-se a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se restringir à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 109, I; CPC, arts. 98, §3º, 373, II, 1.022; CDC, art. 14, §3º; CC, art. 389; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Lei nº 10.188/2001, art. 4º; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º, parágrafo único; Súmula 508 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.001.435/SP (Tema 828); STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0803587-53.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL

S.A
., em face do Acórdão de ID.
26452086
, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso interposto por
RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA
, reconhecendo o direito à indenização por danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa “Minha Casa Minha Vida” – Faixa 1.

As APELAÇÕES CÍVEIS foram interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A
e
RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA
apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de ID 24646281, o (a) Requerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato (n.º 413.205.967) diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido. Alega que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O (a) Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o(a) Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “
os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)
”. O (a) Requerente querer, além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 24646300, arguindo, dentre as preliminares, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo autor para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença de ID 24646429, da qual transcrevo a parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

Irresignadas as partes interpuseram apelações nos Ids 24646430 e 24646432.

APELAÇÃO DE RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA (AUTOR/APELANTE) – Id 24646430

Objetivo do Recurso:

Reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização por danos morais
.

Fundamentos Recursais:

O imóvel adquirido através do
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)
apresentava vícios construtivos graves, tais como:

Problemas estruturais básicos;

Esgotamento sanitário ineficaz;

Odor insuportável;

Rachaduras;

Mofo e umidade excessiva;

Falhas na fiação elétrica e iluminação.

Tais vícios comprometeram a
habitabilidade
e feriram a
dignidade da pessoa humana
, causando sofrimento psicológico e frustração à autora e sua família.

Invocou o direito à moradia como
direito fundamental
(art. 6º da CF), bem como a jurisprudência que reconhece o
dano moral in re ipsa
em casos de vício construtivo em imóveis populares.

Juntou
jurisprudência do TRF4 e TRF3
, defendendo que o sofrimento é presumido e não exige prova direta.

Pedidos Recursais:

Reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais
, com base na teoria do
dano moral in re ipsa
.

Majoração dos honorários advocatícios
.

Aplicação de multa por litigância de má-fé
, se for o caso.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU/APELANTE) – Id 23645779

Objetivos do Recurso:

Preliminarmente
, requerer:

Reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual
, sob o argumento de que o PMCMV/FAR utiliza recursos federais, o que atrairia a
competência da Justiça Federal
(art. 109, I, CF).

Revogação da gratuidade de justiça
concedida à autora, sob alegação de ausência de prova da hipossuficiência.

No mérito
, requer a: 3.
Reforma integral da sentença
, sob o argumento de que
não possui legitimidade passiva
para responder por vícios construtivos do imóvel financiado.

Fundamentos Recursais:

O banco atuou
apenas como agente financeiro
, não sendo responsável pela construção do imóvel;

O contrato assinado pela autora reconhece o
estado de habitabilidade
do imóvel no momento da entrega;

A responsabilidade por vícios construtivos seria exclusiva do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
ou da construtora;

Sustenta que a autora
não demonstrou interesse processual
, já que não tentou resolver administrativamente o problema.

Pedidos Recursais:

Preliminares:

Declaração de
incompetência absoluta da Justiça Estadual
e remessa dos autos à Justiça Federal;

Revogação do benefício da justiça gratuita
.

No mérito:
3.
Reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito
, por ausência de interesse processual; 4.
Subsidiariamente
, caso mantida a responsabilidade, que se
exclua a condenação por danos materiais
sob o fundamento de ilegitimidade passiva; 5.
Reconhecimento da sucumbência exclusiva da autora
, com condenação ao pagamento integral das custas e honorários.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
(ID 24646439)
e por
RAIMUNDA ZENEIDE DA SILVA

(ID 24646440)
.

O
acórdão
ora embargado foi assim ementado (id. 26452086):

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Raimunda Zeneide da Silva contra sentença que, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais. A autora pleiteava, ainda, indenização por danos morais em razão das condições precárias do imóvel, enquanto o banco alegava, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade passiva e a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar ações envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado com recursos do FAR; (iii) determinar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; (iv) verificar a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos; (v) reconhecer a existência de danos morais indenizáveis em razão da habitabilidade comprometida do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que, salvo quando demonstrada atuação direta da União ou de entidade federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar ações envolvendo o PMCMV. A Súmula 508 do STF reforça essa competência quando o Banco do Brasil figura no polo passivo.

O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor de políticas habitacionais, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

A autora, beneficiária de programa habitacional de baixa renda, preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, inexistindo elementos que comprovem capacidade econômica para custear o processo.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na prestação do serviço de fiscalização da obra, cuja má execução foi comprovada por laudo técnico não impugnado.

O laudo técnico atesta vícios graves (rachaduras, infiltrações, umidade, falhas elétricas) que comprometem a habitabilidade, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil: conduta omissiva, dano e nexo causal.

O dano moral é configurado pela frustração do direito à moradia digna, decorrente dos vícios que afetaram a segurança e o bem-estar da autora e sua família, indo além de meros aborrecimentos cotidianos.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Raimunda Zeneide da Silva provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV, quando não demonstrada atuação direta da União ou de entidade federal.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como representante do FAR e executor de políticas públicas habitacionais.

A responsabilidade do agente operador do PMCMV é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, quando comprovada omissão na fiscalização da qualidade da obra.

Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral indenizável, diante da violação do direito fundamental à moradia digna.

A gratuidade de justiça é devida à parte hipossuficiente beneficiária de programa habitacional de baixa renda, desde que não comprovada capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 109, I; CDC, art. 14, §3º; CPC, arts. 98, §3º, 341, 373, II, 405, 406; CC, art. 389; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; Súmula 508 do STF; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 30.08.2018; STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJPA, Apelação Cível 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 18.06.2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
id. 26683492 opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. alegando:

Omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual
, pois o acórdão não enfrentou adequadamente o
Tema 828 do STF
, segundo o qual a CEF deve figurar como litisconsorte passiva necessária, atraindo a competência da Justiça Federal.

Violação e omissão quanto aos arts. 2º, II da Lei 11.977/2009, art. 9º, parágrafo único do Decreto 7.499/2011 e art. 4º da Lei 10.188/2001
, que, segundo o embargante, restringem a atuação das instituições financeiras à intermediação e gestão financeira, sem responsabilidade por vícios construtivos.

Omissão quanto à ausência de produção de prova pericial judicial
, embora requerida, o que violaria o art. 373, II do CPC.

Obscuridade quanto à exclusão da Caixa Econômica Federal
, apontada como gestora e representante do FAR. A ausência da CEF comprometeria a correta atribuição de responsabilidade.

Inaplicabilidade da Súmula 508 do STF
, pois o Banco do Brasil, no caso, seria mero executor, sem ingerência direta.

Contrarrazões aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id. 26733520.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Da alegada omissão sobre a competência da Justiça Estadual (Tema 828 do STF):

Não há omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão da competência da Justiça Estadual com base na Súmula 508 do STF e na ausência de demonstração de ingerência direta da União, afirmando que o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento por atuar como representante do FAR.

A menção ao Tema 828 não impõe resultado diverso quando não há necessidade de formação de litisconsórcio com a CEF, especialmente porque o contrato foi assinado diretamente com o Banco do Brasil, o qual assumiu papel ativo na cadeia do fornecimento.

Da suposta violação das Leis 11.977/2009, 12.424/2011, 10.188/2001 e do Decreto 7.499/2011:

Conclui-se que inexiste omissão ou contradição. O acórdão acolheu entendimento consolidado de que a responsabilidade decorre da atuação do banco como representante do FAR, com responsabilidade objetiva por falha na fiscalização.

A interpretação das normas indicadas pelo embargante não vincula o julgador quando há entendimento consolidado em sentido contrário. Não há necessidade de rebater artigo por artigo quando a fundamentação abrange os temas jurídicos relevantes.

Da alegada ausência de perícia judicial

O acórdão indica que o laudo técnico apresentado pela parte autora não foi impugnado pelo Banco embargante, assim como que este não requereu a realização de outras provas quando instado a se manifestar nos autos, conforme Id 24646418.

A ausência de deferimento da perícia não configura, por si só, omissão passível de embargos, especialmente se a prova constante dos autos foi considerada suficiente para a convicção do juízo.

Da alegada exclusão da Caixa Econômica Federal e suposta obscuridade

O acórdão é claro ao afirmar que não se demonstrou ingerência da União nem necessidade de formação de litisconsórcio. A menção ao art. 4º da Lei 10.188/2001 não obriga o juiz a incluir a CEF no polo passivo se os fatos dos autos não indicam sua participação direta no caso concreto. Não há obscuridade quando a leitura integral do julgado permite compreender os fundamentos da decisão.

Da inaplicabilidade da Súmula 508:

A alegação de que a súmula seria inaplicável é questão recursal, não de embargos. O acórdão aplicou a súmula de forma justificada, indicando a posição consolidada do STF e do STJ. Eventual discordância deve ser veiculada em recurso próprio.

Assim, conclui-se que a decisão embargada está bem fundamentada, enfrentando com clareza as questões jurídicas essenciais para o deslinde da causa. Os embargos buscam reabrir matéria já decidida, utilizando argumentos recursais sob o rótulo de omissão ou obscuridade, o que é vedado. Não se identificam vícios que comprometam a prestação jurisdicional. O inconformismo com o mérito da decisão deve ser veiculado em recurso próprio.

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, pelo que a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, rejeitando-os, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É como VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025